Tribunal: TJPA
Processo: 0804667-70.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804667-70.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO DE OLIVEIRA, FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, FRANCENILCE ARAUJO DE OLIVEIRA, FRANCINEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA, FRANCIVALDO ARAUJO DE OLIVEIRA, FRANCINETE ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO PELO DEVEDOR. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Importa ressaltar que, muito embora conste na apelação questionamento acerca da assinatura constante no pacto, o Juízo Singular determinou intimação das partes para especificação das provas que pretendam produzir, todavia, a Recorrente, conforme atesta a certidão de ID nº 30945244, deixou o prazo transcorreu in albis. Além do mais, em petição de habilitação, na qual os substitutos processuais informaram o falecimento da recorrente, requereram “o julgamento antecipado da lide. Portanto, não há que se falar em produção de prova pericial nesse momento processual, ante sua preclusão.

4. Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

5. Impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

6. A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes, apresentando pacto devidamente assinado pela devedora e disponibilização do montante contratado. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DE OLIVEIRA
,
sucedida processualmente por Francenilce Oliveira dos Santos e outros, em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0804667-70.2023.8.14.0051), ajuizada contra BANCO FICSA S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

As custas deverão ser custeadas pela autora, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a autora em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.”

A parte Demandante opôs declaratórios que foram rejeitados por sentença proferida no ID nº 30945272.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, apontando irregularidades, defendendo que não realizou a pactuação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo consignado devidamente firmado entre as partes
(ID 30945219), devidamente assinado pela devedora e Id nº 30945222 assinado por biometria facial, bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda prova de disponibilização do montante pactuado por TED na conta que a demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 30945220).

Importa ressaltar que, muito embora conste na apelação questionamento acerca da assinatura constante no pacto, o Juízo Singular determinou intimação das partes para especificação das provas que pretendam produzir, todavia, a Recorrente, conforme atesta a certidão de ID nº 30945244, deixou o prazo transcorreu in albis.

Além do mais, em petição de habilitação, na qual os substitutos processuais informaram o falecimento da recorrente, requereram “o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, uma vez que as provas juntadas aos autos e o depoimento da autora foi colhido pelo juízo natural da causa e de pronto acolhido a liminar pleiteada conforme a decisão prolatada na movimentação nº. 94442230, constante nos autos, assim, mostram mais que suficientes para a formação do livre convencimento de Vossa Excelência sobre a matéria.” (ID nº 30945250), portanto, não há que se falar em produção de prova pericial nesse momento processual, ante sua preclusão.

Além do mais, r
egistro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura
[1]
, tal como ocorreu no presente caso.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos
demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
N
Ú
MERO
Ú
NICO: 0802122-64.2025.8.15.0201

POLO PASSIVO

BANCO BRADESCO

ADVOGADO (A/S)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA | 5871/MS

EVANDRO SILVA DE ALMEIDA | 22938/PB

EDGLEDSON MEDEIROS HENRIQUES DE SOUZA | 23969/PB

DATA DE DISPONIBILIZA
ÇÃ
O: 2025-11-14T00:00:00

DATA DE PUBLICA
ÇÃ
O: 2025-11-17T00:00:00

Poder Judici
á
rio da Para
í
ba 2
ª
Vara Mista de Ing
á
PROCEDIMENTO COMUM C
Í
VEL (7) 0802122-64.2025.8.15.0201 [Empr
é
stimo consignado] AUTOR: EVERALDO DE JESUS REU: BANCO BRADESCO SENTEN
Ç
A Vistos, etc. RELAT
Ó
RIO EVERALDO DE JESUS ajuizou a presente
“
a
çã
o de inexist
ê
ncia de contrato; cobran
ç
a e descontos indevidos c/c condena
çã
o em danos morais e materiais
”
em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em sua pe
ç
a inaugural, o autor questionou a validade e legalidade do contrato de empr
é
stimo consignado n
º
0123472795907, no valor total de R$ 13.786,56, dividido em 84 parcelas de R$ 293,78, com a primeira dedu
çã
o registrada em janeiro de 2023. Narrou jamais ter celebrado o referido neg
ó
cio, n
ã
o anuiu com a opera
çã
o, tampouco utilizou o valor ou o teve creditado em sua conta banc
á
ria. Postulou, assim, a declara
çã
o de inexist
ê
ncia efetiva do contrato, a restitui
çã
o em dobro dos valores indevidamente descontados e a condena
çã
o da institui
çã
o financeira ao pagamento de indeniza
çã
o a t
í
tulo de danos morais. O benef
í
cio da justi
ç
a gratuita foi deferido (Id. 118521338). Devidamente citado, o promovido apresentou contesta
çã
o e documentos (Id. 123838479 e ss). Preliminarmente, suscitou a conex
ã
o de processos e a aus
ê
ncia de pretens
ã
o resistida. Impugnou a concess
ã
o do benef
í
cio da justi
ç
a gratuita. No m
é
rito, defendeu a legalidade e a validade do neg
ó
cio, argumentando que a contrata
çã
o foi regular, evidenciada pela assinatura do autor e pelo comprovante de transfer
ê
ncia do valor do empr
é
stimo para a conta banc
á
ria do cliente. Afirmou que o autor teve proveito econ
ô
mico e n
ã
o realizou insurg
ê
ncia administrativa at
é
o ajuizamento da a
çã
o. Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, pela total improced
ê
ncia dos pedidos. Em r
é
plica (Id. 124049215), o autor reiterou os termos da inicial, impugnando a assinatura constante do contrato apresentado e questionando a aus
ê
ncia de testemunhas. Adicionalmente, invocou a Lei Estadual n
º
12.027/2021, e solicitou expressamente a produ
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica. Instadas as partes a especificarem provas, o autor reiterou o pedido da prova grafot
é
cnica (Id. 124444331), enquanto o r
é
u pugnou pelo julgamento antecipado da lide, reafirmando que o conjunto probat
ó
rio
é
suficiente para a resolu
çã
o do m
é
rito.
É
o que importa relatar. FUNDAMENTA
ÇÃ
O 1. Do Julgamento Antecipado da Lide Consoante o art. 355, inc. I, do CPC, o juiz proferir
á
senten
ç
a com resolu
çã
o do m
é
rito de forma antecipada quando a quest
ã
o de m
é
rito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, n
ã
o houver necessidade de produ
çã
o de outras provas. A legisla
çã
o processual confere ao Magistrado a compet
ê
ncia e o poder-dever para deliberar sobre a necessidade da produ
çã
o probat
ó
ria para a forma
çã
o de seu convencimento, sendo seu dever indeferir dilig
ê
ncias consideradas desnecess
á
rias, impertinentes ou protelat
ó
rias, de modo a assegurar a m
á
xima efetividade da presta
çã
o jurisdicional e a primazia da celeridade e economia processual, sem que se configure cerceamento de defesa, conforme assinalado pelo e. STJ:
“
A jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior
é
assente no sentido de que n
ã
o h
á
cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecess
á
ria a produ
çã
o de prova ou suficientes as j
á
produzidas, mediante a exist
ê
ncia nos autos de elementos suficientes para a forma
çã
o de seu convencimento.
”
(STJ - AgInt no AREsp 2120272/CE, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3, DJe 18/10/2022) Destarte, havendo outros meios de provar o alegado
é
poss
í
vel dispensar a produ
çã
o da prova t
é
cnica requerida, relacionada ao exame pericial no termo contratual entre as partes, por desnecess
á
ria, em plena conformidade com a tese firmada no e. STJ (Tema 1.061). Veja-se:
“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C PEDIDO DE REPETI
ÇÃ
O DO IND
É
BITO E COMPENSA
ÇÃ
O POR DANO MORAL. IMPUGNA
ÇÃ
O DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA 1061 DO STJ.
Ô
NUS DE PROVAR DA INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA. PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANAL
Í
TICO E SIMILITUDE F
Á
TICA. AUS
Ê
NCIA. S
Ú
MULA 7 DO STJ. DISS
Í
DIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECIS
Ã
O MANTIDA. 1. A
çã
o declarat
ó
ria de nulidade/inexist
ê
ncia de rela
çã
o contratual c/c pedido de repeti
çã
o de ind
é
bito e compensa
çã
o por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ: "na hip
ó
tese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato banc
á
rio juntado ao processo pela institui
çã
o financeira, caber
á
a esta o
ô
nus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6
º
, 368 e 429, II)." (2
ª
Se
çã
o, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2
ª
Se
çã
o definiu que havendo impugna
çã
o da autenticidade da assinatura constante de contrato banc
á
rio por parte do consumidor, caber
á

à
institui
çã
o financeira o
ô
nus de provar sua autenticidade, mediante per
í
cia grafot
é
cnica ou outro meio de prova. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial
é
inadmiss
í
vel. S
ú
mula 7/STJ. 5. O diss
í
dio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo anal
í
tico entre ac
ó
rd
ã
os que versem sobre situa
çõ
es f
á
ticas id
ê
nticas. 6. A incid
ê
ncia da S
ú
mula 7 do STJ prejudica a an
á
lise do diss
í
dio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno n
ã
o provido.
”
(STJ - AgInt no AREsp 2179672/CE, Rel.
ª
Min.
ª
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3, DJe 07/06/2023) destaquei Na esteira deste entendimento, colaciono precedentes deste e. Sodal
í
cio:
“
A per
í
cia grafot
é
cnica da assinatura no contrato de empr
é
stimo repelida se revela desnecess
á
ria, quando outros elementos probat
ó
rios se mostram suficientes para demonstra
çã
o a contrata
çã
o, a exemplo da inequ
í
voca demonstra
çã
o de dep
ó
sito dos valores em conta da ora apelante, pelo que se mostra leg
í
tima a cobran
ç
a das parcelas contratualmente previstas, em regular exerc
í
cio do direito de cr
é
dito da institui
çã
o financeira apelada.
”
(TJPB - AC 0805384-87.2021.8.15.2003, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, 3
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 24/04/2023)
“
O Tema 1.061 do STJ n
ã
o imp
õ
e
à
casa banc
á
ria a realiza
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova. - No caso, mostra-se desnecess
á
ria a realiza
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica, porquanto
é
poss
í
vel verificar a exist
ê
ncia da contrata
çã
o pelo conjunto probat
ó
rio dos autos a inocorr
ê
ncia de fraude na contrata
çã
o.
”
(TJPB - AC 0807092-62.2024.8.15.0001, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 07/05/2025) 2. Das Preliminares 2.1. Da Conex
ã
o de Processos Embora a certid
ã
o NUMOPEDE (Id. 117510840) informe a exist
ê
ncia de outras a
çõ
es envolvendo as mesmas partes, tem-se que os objetos s
ã
o diversos, pois tratam de neg
ó
cios jur
í
dicos distintos, dispensando-se, portanto, a reuni
ã
o dos processos, posto que inexistente o risco de julgamentos conflitantes ou dissonantes, como exige o art. 55 do CPC, N
ã
o olvidemos que o direito de a
çã
o
é
garantido constitucionalmente, e a parte autora tem o direito de buscar a tutela jurisdicional para ver seus direitos reconhecidos, caso considere que sofreu les
ã
o ou amea
ç
a de les
ã
o. A prop
ó
sito:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO - MESMAS PARTES - CONTRATOS DIFERENTES - CONEX
Ã
O - INEXISTENTE. I. N
ã
o h
á
conex
ã
o entre as a
çõ
es que, apesar de possu
í
rem as mesmas partes, discutem contratos diversos. Inaplicabilidade do art. 55 do CPC.
”
(TJMG - AI 1364266-63.2023.8.13.0000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 07/12/2023, 12
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 12/12/2023) 2.2. Da Aus
ê
ncia de Pretens
ã
o Resistida N
ã
o caracteriza falta de interesse de agir o fato de n
ã
o ter havido reclama
çã
o extrajudicial, tampouco o exaurimento da via administrativa, posto que, al
é
m de n
ã
o ser requisito para o acesso ao Judici
á
rio, a pretens
ã
o do autor foi resistida pelo r
é
u, que apresentou contesta
çã
o. Destarte, a prefacial de car
ê
ncia de a
çã
o pela inexist
ê
ncia da pretens
ã
o resistida
é
de ser afastada, seja porque o art. 5
º
, inc. XXXV, da Constitui
çã
o Federal, garante o direito de livre acesso
à
justi
ç
a, seja porque o n
ã
o atendimento espont
â
neo da presta
çã
o, ap
ó
s a cita
çã
o judicial, j
á

é
capaz de evidenciar a pretens
ã
o resistida. Por todos:
“
N
ã
o constitui requisito para a aferi
çã
o do interesse processual a comprova
çã
o do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
”
(STJ - AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. ANT
Ô
NIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4, DJe 25/02/2022)
“
A inexist
ê
ncia de pr
é
vio requerimento administrativo n
ã
o constitui
ó
bice para o acesso ao Poder Judici
á
rio, o qual encontra fundamento no princ
í
pio constitucional da inafastabilidade da jurisdi
çã
o.
”
(TJPB - AI 0811039-06.2019.8.15.0000, Rel. Des. Frederico Martinho da N
ó
brega Coutinho, 4
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 02/06/2020) 3. Da Impugna
çã
o ao Benef
í
cio da Justi
ç
a Gratuita N
ã
o obstante a possibilidade de a parte adversa oferecer impugna
çã
o
à
justi
ç
a gratuita, recai sobre si o
ô
nus de provar a suposta altera
çã
o na situa
çã
o financeira do impugnado, mediante a juntada ao processo de documentos que justifiquem a revoga
çã
o do benef
í
cio, o que n
ã
o ocorreu na esp
é
cie. Veja-se:
“
PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNA
ÇÃ
O AO PEDIDO DE JUSTI
Ç
A GRATUITA EM SEDE DE CONTRARRAZ
Õ
ES.
Ô
NUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O IMPUGNANTE. AUS
Ê
NCIA DE PROVA QUANTO
À
CONDI
ÇÃ
O FINANCEIRA DA IMPUGNADA. INCIDENTE REJEITADO. Inexistindo provas robustas a ensejar a revoga
çã
o do benef
í
cio da gratuidade judici
á
ria, incab
í
vel o acolhimento da impugna
çã
o.
”
(TJPB - AC 08003977120228152003, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, 3
ª
C
â
mara C
í
vel, assinado em 24/03/2023) Ante o exposto, rejeito a impugna
çã
o. 4. DA AN
Á
LISE DO M
É
RITO 4.1. Da Rela
çã
o de Consumo e o
Ô
nus Probat
ó
rio A rela
çã
o jur
í
dica que se estabeleceu entre as partes submete-se
à
s normas protetivas do CDC, porquanto o autor se qualifica como consumidor e o promovido se enquadra na defini
çã
o de fornecedor de servi
ç
os financeiros, tal como estabelecem os arts. 2
º
e 3
º
do referido diploma, reiterado pela S
ú
mula n
º
297 do e. STJ, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas
à
s institui
çõ
es financeiras. Malgrado tenha sido excepcionalmente invertido o
ô
nus da prova em favor do consumidor (art. 6
º
, inc. VIII, CDC), essa medida n
ã
o isenta o consumidor de apresentar elementos m
í
nimos dos fatos constitutivos do seu direito, nos moldes da distribui
çã
o est
á
tica prevista no art. 373, inc. I, do CPC. N
ã
o obstante, em a
çõ
es declarat
ó
rias de inexist
ê
ncia de d
é
bito baseadas na negativa veemente da contrata
çã
o,
é
cedi
ç
o que o
ô
nus probat
ó
rio da exist
ê
ncia e validade do neg
ó
cio recai sobre a institui
çã
o financeira, por se tratar de prova negativa para o consumidor, conforme precedentes1. No presente caso, a institui
çã
o r
é
cumpriu integralmente o seu encargo processual, apresentando provas robustas que demonstram a perfeita legalidade e validade do neg
ó
cio jur
í
dico contestado. Explico. 4.2. Da Comprova
çã
o da Contrata
çã
o e a Desnecessidade de Per
í
cia Neste contexto, verifica-se que o Banco r
é
u apresentou a via f
í
sica do contrato de empr
é
stimo n
º
2795907, assinado de pr
ó
prio punho pelo autor e acompanhado do seu documento pessoal (Id. 123838481 - P
á
g. 1/6 e 11), sendo percept
í
vel a similitude formal com as assinaturas constantes em seu RG que instrui a exordial (Id. 117403345 - P
á
g. 1) e, em especial, na procura
çã
o e na declara
çã
o de pobreza (Id. 117403348 - P
á
g. 1/2), corroborando a autenticidade do pacto. A despeito da impugna
çã
o gen
é
rica da autenticidade da assinatura, a prova documental e os demais elementos coligidos aos autos, em cotejo, atestam a validade da rela
çã
o negocial, sendo desnecess
á
ria a produ
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica.
É
oportuno salientar que a autenticidade da contrata
çã
o pelo consumidor pode ser demonstrada pela institui
çã
o financeira atrav
é
s de
“
outros meios de prova
”
, conforme expressamente reconhecido pelo e. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, com j
á
exposto alhures. Desse modo, a exist
ê
ncia de outros elementos de prova eficazes e leg
í
timos, al
é
m do cotejo visual da assinatura, confirma a manifesta
çã
o de vontade expressa no contrato, afastando a alega
çã
o inicial de inexist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica, consoante o entendimento deste e. Sodal
í
cio:
“
APELA
ÇÃ
O
–
EMPR
É
STIMO
–
ALEGA
ÇÃ
O DE DESCONTOS INDEVIDOS
–
DESNECESSIDADE DE PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA
–
CONTRATO JUNTADO AO AUTOS
–
PACTUA
ÇÃ
O V
Á
LIDA
–
CR
É
DITO DISPONIBILIZADO
–
SENTEN
Ç
A MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO. - Desnecessidade de realiza
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica em raz
ã
o da sufici
ê
ncia do conjunto probat
ó
rio al
ç
ado ao bojo dos autos da a
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de d
é
bito. - Nesse contexto, for
ç
oso concluir-se que nenhuma nulidade, anulabilidade ou abusividade paira sobre a contrata
çã
o ou sobre a forma de pagamento dos valores havidos em m
ú
tuo nos moldes descritos, menos ainda de responsabilidade civil por dano material ou moral associado.
”
(TJPB - AC 0849470-81.2023.8.15.2001, Rel.
ª
Des.
ª
Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 12/03/2024) De fato, quando da contrata
çã
o em 02/01/2023 (Id. 123838481 - P
á
g. 1), o autor tinha anos 70 de idade, pois nascido em 02/08/1953 (RG - Id. 117403345 - P
á
g. 1), ou seja, era pessoa idosa, na forma do art. 1
º
da Lei n
º
10.741/2003 ( Estatuto do Idoso). Assim, considerando que foi anexado aos autos a via do contrato objurgado contendo a assinatura f
í
sica do autor, entendo que restou satisfeita a exig
ê
ncia contida na Lei Estadual n
º
12.027/2021 (arts. 1
º
e 2
º
), declarada constitucional pelo e. STF2. Importa salientar que a c
é
dula de cr
é
dito banc
á
rio, ainda que n
ã
o subscrita por duas testemunhas,
é
t
í
tulo executivo extrajudicial, visto que n
ã
o h
á
exig
ê
ncia neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da Lei n
º
10.931/04, e arts. 783 e 784, inc. XII, do CPC. Neste sentido:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULO EXTRAJUDICAL - EXCE
ÇÃ
O DE PR
É
-EXECUTIVIDADE - C
É
DULA DE CR
É
DITO BANC
Á
RIO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - REQUISITOS - INTELIG
Ê
NCIA ARTIGOS 28 E 29 DA LEI 10.931/04. Nos termos do artigo 28 da Lei n
º
10.931/2004, a C
é
dula de Credito Banc
á
rio "
é
t
í
tulo executivo extrajudicial e representa d
í
vida em dinheiro, certa, l
í
quida e exig
í
vel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de c
á
lculo, ou nos extratos da conta corrente", n
ã
o havendo exig
ê
ncia legal da assinatura de 2 (duas) testemunhas. O artigo 29 da Lei n
º
10.931/2004, que disp
õ
e sobre os requisitos essenciais
à
validade da C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio, igualmente n
ã
o exige a assinatura de 2 (duas) testemunhas.
”
(TJMG - AI 14189226720238130000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2023, 11
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, Data de Publica
çã
o: 17/08/2023) Consabido que o neg
ó
cio jur
í
dico somente
é
considerado v
á
lido quando, al
é
m de observar os requisitos previstos no art. 104 do CC, for praticado de forma livre, consciente e desembara
ç
ada. A declara
çã
o de sua nulidade, medida excepcional, deve ocorrer apenas quando constatada a aus
ê
ncia de algum dos requisitos de validade ou quando provada a exist
ê
ncia de um dos v
í
cios enumerados no art. 171 do mesmo diploma,
ô
nus que cabia ao autor (art. 373, inc. I, CPC) e do qual n
ã
o se desvencilhou. 4.3. Do Proveito Econ
ô
mico, Extrato Banc
á
rio e a Veda
çã
o ao Enriquecimento Sem Causa A higidez da contrata
çã
o resta confirmada tamb
é
m pelo fato do r
é
u ter demonstrado a efetiva e integral disponibiliza
çã
o do cr
é
dito ao cliente. Como se infere do contrato objurgado n
º
472795907 (Id. 123838481 - P
á
g. 1/6), o empr
é
stimo serviu de refinanciamento para quita
çã
o de empr
é
stimos anteriores (n
º
440187454 e n
º
440187492), de forma que o saldo remanescente (troco), no valor de R$ 1.750,80, foi creditado na conta banc
á
ria do autor (c/c. 52706-8, ag. 493, Bradesco) em 02/01/2023, como se constata dos extratos anexados ao Id. 117404501 - P
á
g. 11 e Id. 123838482 - P
á
g. 8. Tendo o autor realizado o saque de R$ 1.560,00 no mesmo dia. Trata-se, inclusive, da mesma conta banc
á
ria na qual o autor recebe o seu benef
í
cio previdenci
á
rio (NB 188.665.049-4), como se verifica do hist
ó
rico emitido pelo INSS (Id. 117404499 - P
á
g. 1). A comprova
çã
o da transfer
ê
ncia do valor do m
ú
tuo, da realiza
çã
o de saques e a constata
çã
o da aus
ê
ncia de restitui
çã
o imediata do montante creditado demonstram que o autor obteve proveito econ
ô
mico direto da opera
çã
o, o que inviabiliza a pretens
ã
o de anula
çã
o do contrato, sendo irrelevante o fato de a contrata
çã
o ter ocorrido antes da Lei Estadual n
º
12.027/2021, diante da aus
ê
ncia de demonstra
çã
o de fraude. Princ
í
pio basilar do ordenamento jur
í
dico, a veda
çã
o ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC) impede que o autor se beneficie da quantia disponibilizada e, simultaneamente, obtenha a declara
çã
o de nulidade do contrato e a restitui
çã
o em dobro dos valores descontados, o que configuraria um locupletamento il
í
cito. A conduta do consumidor, ao receber e usufruir do valor do m
ú
tuo, revela um comportamento concludente que convalida a exist
ê
ncia do neg
ó
cio jur
í
dico, mesmo diante da alega
çã
o posterior de desconhecimento. Tal comportamento contradit
ó
rio atrai a incid
ê
ncia da teoria dos atos pr
ó
prios, tamb
é
m denominada venire contra factum proprium, princ
í
pio acess
ó
rio da boa-f
é
objetiva, que veda que a parte, ap
ó
s praticar validamente um ato, adote conduta subsequente incompat
í
vel com a anterior. Segundo o entendimento consolidado,
“
A jurisprud
ê
ncia do STJ
é
firme sobre a aplica
çã
o dos princ
í
pios da seguran
ç
a jur
í
dica e da boa-f
é
objetiva, bem como da veda
çã
o ao comportamento contradit
ó
rio (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, ap
ó
s praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contradit
ó
rio.
”
(STJ AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Min. Ant
ô
nio Carlos Ferreira, DJe 01/10/2020). Desse modo, comprovada a regularidade da contrata
çã
o frente ao acervo probat
ó
rio e ao proveito econ
ô
mico devidamente apurado, resta inviabilizada a pretens
ã
o de declara
çã
o de inexist
ê
ncia do d
é
bito e, por consequ
ê
ncia, a pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito dos valores licitamente descontados do benef
í
cio previdenci
á
rio do autor, conforme precedentes do e. STJ e desta c. Corte:
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O ANULAT
Ó
RIA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. DESNECESSIDADE DE PRODU
ÇÃ
O DE PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA. S
Ú
MULA 7/STJ. AC
Ó
RD
Ã
O EM HARMONIA COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.061. S
Ú
MULA N. 83/STJ. MAJORA
ÇÃ
O DOS HONOR
Á
RIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. N
Ã
O CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior consigna que n
ã
o h
á
cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecess
á
ria a produ
çã
o de prova ou suficientes as j
á
produzidas, mediante a exist
ê
ncia nos autos de elementos suficientes para a forma
çã
o de seu convencimento. 1.1. Por outro lado, infirmar o entendimento alcan
ç
ado pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, com base nos elementos de convic
çã
o juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produ
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da S
ú
mula do Superior Tribunal de Justi
ç
a, sendo invi
á
vel a revalora
çã
o jur
í
dica. 2. A solu
çã
o dada pelo Tribunal local encontra-se de acordo com a jurisprud
ê
ncia desta Corte Superior firmada no sentido de que, "havendo impugna
çã
o da autenticidade da assinatura constante de contrato banc
á
rio por parte do consumidor, caber
á

à
institui
çã
o financeira o
ô
nus de provar sua autenticidade, mediante per
í
cia grafot
é
cnica ou outro meio de prova", sendo aplic
á
vel ao caso o entendimento firmado no Tema 1.061/STJ. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n. 83/STJ, por ambas as al
í
neas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honor
á
rios recursais no primeiro ato decis
ó
rio, n
ã
o cabe novo arbitramento nas demais decis
õ
es que derivarem de recursos subsequentes, apenas consect
á
rios do principal, tais como agravo interno e embargos de declara
çã
o. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2189639/CE, Rel. Min. MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3, DJe 09/06/2023) destaquei
“
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. SENTEN
Ç
A DE IMPROCED
Ê
NCIA. IRRESIGNA
ÇÃ
O. ALEGA
ÇÃ
O DE NEGATIVA DE CONTRATA
ÇÃ
O. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A RELA
ÇÃ
O NEGOCIAL. CONTRATO PACTUADO PELO AUTOR. COMPROVA
ÇÃ
O DE CR
É
DITO TRANSFERIDO PARA A CONTA DO CONTRATANTE. INOCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO. EXAME GRAFOT
É
CNICO. DESNECESSIDADE. MANUTEN
ÇÃ
O DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Da an
á
lise do conjunto probat
ó
rio, a hip
ó
tese n
ã
o
é
de falha na presta
çã
o do servi
ç
o, visto que restou demonstrado que a parte Autora/Recorrente pactuou consignado, n
ã
o sendo ato il
í
cito o desconto realizado em seus proventos. - No caso, mostra-se desnecess
á
ria a realiza
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica, porquanto
é
poss
í
vel verificar a exist
ê
ncia da contrata
çã
o pelo conjunto probat
ó
rio dos autos, em especial o contrato assinado pela parte Autora e demais documentos pessoais. - Desta forma, restando ausente comprova
çã
o de falha do servi
ç
o banc
á
rio e agindo a Institui
çã
o Financeira em exerc
í
cio regular de direito, improcede o pedido de devolu
çã
o dos valores cobrados e de indeniza
çã
o por danos morais.
”
(TJPB - AC 0804387-76.2021.8.15.0331, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 09/09/2022)
“
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. CONTRATO JUNTADO. VALOR DO EMPR
É
STIMO COMPROVADAMENTE DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE REALIZA
ÇÃ
O DE PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA. COMPROVA
ÇÃ
O DE CONTRATA
ÇÃ
O POR OUTROS MEIOS LEGAIS E LEG
Í
TIMOS IND
É
BITO E DANOS INEXISTENTES. IMPROCED
Ê
NCIA DO PEDIDO. MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Em que pesem os argumentos da recorrente negando a exist
ê
ncia e legitimidade da rela
çã
o jur
í
dica, h
á
nos autos comprova
çã
o da disponibilidade de saques na conta banc
á
ria de titularidade da autora, bem como a comprova
çã
o da contrapartida dos cr
é
ditos na conta banc
á
ria desta, conforme documentos anexos
à
manifesta
çã
o apresenta na inst
â
ncia de origem, de modo que a parte requerida recorrida demonstra
“
mediante os meios de prova legais ou moralmente leg
í
timos ( CPC, art. 369)
”
o descabimento dos argumentos de inexist
ê
ncia e ilegitimidade de rela
çã
o jur
í
dica/contrata
çã
o, sendo desnecess
á
ria a realiza
çã
o de prova pericial. Considera-se v
á
lida a transa
çã
o quando a institui
çã
o financeira comprova o recebimento de valores pela contratante, afastando a ocorr
ê
ncia de fraude de terceiros.
”
(TJPB - AC 0801518-29.2021.8.15.0271, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, 2
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 28/11/2023)
“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O CONTRATUAL C/C INDENIZA
ÇÃ
O. EMPR
É
STIMO BANC
Á
RIO. PORTABILIDADE DE CR
É
DITO. DEP
Ó
SITO REALIZADO NA CONTA DO AUTOR. PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA. DESNECESSIDADE. PRINC
Í
PIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apela
çã
o C
í
vel interposta por Manoel Ribeiro Filho contra senten
ç
a da 9
ª
Vara C
í
vel de Campina Grande que, nos autos de A
çã
o Declarat
ó
ria de Inexist
ê
ncia de Rela
çã
o Contratual c/c Indeniza
çã
o por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Ita
ú
Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de portabilidade de cr
é
dito firmado com o Banco. O apelante sustenta nulidade da senten
ç
a por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria indispens
á
vel a realiza
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica para aferi
çã
o da autenticidade da assinatura. II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O 2.A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em definir se o indeferimento do pedido de realiza
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica acarreta nulidade da senten
ç
a por cerceamento de defesa, diante da alega
çã
o de fraude na contrata
çã
o do empr
é
stimo banc
á
rio. III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR 3.O juiz, como destinat
á
rio da prova, possui compet
ê
ncia para indeferir a produ
çã
o de provas desnecess
á
rias, exercendo o poder instrut
ó
rio nos termos do princ
í
pio do livre convencimento motivado. 4.A juntada do contrato de portabilidade, firmado com o Ita
ú
, e do contrato antecedente junto ao Banco BMG, que demonstra a baixa das parcelas em coincid
ê
ncia com a nova contrata
çã
o, constituem elementos probat
ó
rios suficientes para atestar a exist
ê
ncia da rela
çã
o contratual. 5.O dep
ó
sito dos valores em conta de titularidade do autor e a utiliza
çã
o da quantia revelam comportamento concludente, configurando o venire contra factum proprium, que impede a alega
çã
o posterior de inexist
ê
ncia da contrata
çã
o. 6.A per
í
cia grafot
é
cnica mostra-se desnecess
á
ria quando o conjunto probat
ó
rio constante dos autos j
á
comprova de forma suficiente a efetiva contrata
çã
o. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento :1.O indeferimento da prova pericial n
ã
o configura cerceamento de defesa quando os elementos j
á
constantes dos autos s
ã
o suficientes para o julgamento da lide. 2.A utiliza
çã
o dos valores depositados em conta do contratante caracteriza comportamento concludente, que impede a alega
çã
o de inexist
ê
ncia da rela
çã
o contratual.3.A comprova
çã
o documental da portabilidade de cr
é
dito e da baixa do contrato anterior afasta a tese de fraude na contrata
çã
o. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III, 370, 371 e 369. Jurisprud
ê
ncia relevante citada: TJPB, Apela
çã
o C
í
vel n
º
0801518-29.2021.8.15.0271, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, 2
ª
C
â
mara C
í
vel, j. 28.11.2023; TJPB, Apela
çã
o C
í
vel n
º
0800591-68.2022.8.15.0161, Rel. Des. Hor
á
cio Ferreira de Melo J
ú
nior, 4
ª
C
â
mara C
í
vel, j. 04.04.2023; TJPB, Apela
çã
o C
í
vel n
º
0849013-20.2021.8.15.2001, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, 3
ª
C
â
mara C
í
vel, j. 26.05.2023; TJPB, Apela
çã
o C
í
vel n
º
0800357-49.2022.8.15.0141, Rel. Des. Leandro dos Santos, 1
ª
C
â
mara C
í
vel, j. 30.11.2023.
”
(TJPB - AC 0814123-36.2024.8.15.0001, Rel.
ª
Des.
ª
Lilian Frassinetti Correia Canan
é
a, 2
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 08/10/2025)
“
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS. EMPR
É
STIMO BANC
Á
RIO CONSIGNADO. IMPROCED
Ê
NCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNA
ÇÃ
O. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNA
ÇÃ
O DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE EMPR
É
STIMO. PEDIDO PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA. INDEFERIMENTO. JUIZ COMO DESTINAT
Á
RIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OUTROS ELEMENTOS PROBAT
Ó
RIOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATA
ÇÃ
O. DESNECESSIDADE DE PROVA T
É
CNICA. ART. 139, III DO CPC. COMPROVA
ÇÃ
O DE DISPONIBILIZA
ÇÃ
O DE VALORES EM CONTA DA APELANTE. INEXIST
Ê
NCIA DE IMPUGNA
ÇÃ
O DE TITULARIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS. PRESUN
ÇÃ
O DE UTILIZA
ÇÃ
O. CONTRATA
ÇÃ
O EFETIVADA. NULIDADE N
Ã
O AVERIGUADA. MANUTEN
ÇÃ
O DO DECISUM. DESPROVIMENTO. Na condu
çã
o do processo, cabe ao magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contr
á
rio
à
dignidade da Justi
ç
a, indeferindo postula
çõ
es protelat
ó
rias, conforme prediz o C
ó
digo de Processo Civil, no art. 139, III. A per
í
cia grafot
é
cnica da assinatura no contrato de empr
é
stimo repelida se revela desnecess
á
ria, quando outros elementos probat
ó
rios se mostram suficientes para demonstra
çã
o a contrata
çã
o, a exemplo da inequ
í
voca demonstra
çã
o de dep
ó
sito dos valores em conta da ora apelante, pelo que se mostra leg
í
tima a cobran
ç
a das parcelas contratualmente previstas, em regular exerc
í
cio do direito de cr
é
dito da institui
çã
o financeira apelada.
”
(TJPB - AC 0849013-20.2021.8.15.2001, Rel. Des. Marcos William de Oliveira, 3
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 26/05/2023)
“
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–
REGULARIDADE DA CONTRATA
ÇÃ
O
–
COMPROVA
ÇÃ
O DA TRANSFER
Ê
NCIA DO VALOR DO CR
É
DITO PARA CONTA DE TITULARIDADE DO CONTRATANTE
–
JUNTADA DE CONTRATO E DE C
Ó
PIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE
–
FRAUDE N
Ã
O COMPROVADA
–
MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A
–
DESPROVIMENTO DO APELO
”
(TJPB - AC 0800462-38.2022.8.15.0331, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 4
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 27/02/2023)
“
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPROCED
Ê
NCIA DO PEDIDO. IRRESIGNA
ÇÃ
O. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. DESNECESSIDADE DE PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA. NARRA
ÇÃ
O DOS FATOS QUE N
Ã
O NEGAM A CONTRATA
ÇÃ
O. ELEMENTOS BEM DELINEADOS PARA O MAGISTRADO NA FORMA
ÇÃ
O DO JU
Í
ZO DE CONVIC
ÇÃ
O. MANUTEN
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A. DESPROVIMENTO. - O julgamento conforme o estado do processo
é
faculdade do magistrado de primeira inst
â
ncia, que age de acordo com seu prudente arb
í
trio, mormente sendo evidentemente suficientes os documentos juntados aos autos para a forma
çã
o da sua convic
çã
o. - O conjunto probat
ó
rio contido nos autos, em especial os instrumentos contratuais e documentos apresentados, bem como o fato incontroverso de que a autora efetivou com o banco rela
çã
o jur
í
dica, n
ã
o deixa d
ú
vidas de que a contrata
çã
o existiu, n
ã
o sendo necess
á
ria a realiza
çã
o de per
í
cia grafot
é
cnica em documento apresentado.
”
(TJPB - AC 0811101-38.2022.8.15.0001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 16/05/2023)
“
APELA
ÇÃ
O. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE REALIZA
ÇÃ
O DE PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. PRESEN
Ç
A DE OUTROS ELEMENTOS E PROVAS SUFICIENTES A AFASTAR A TESE AUTORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA N
Ã
O CONFIGURADO. SUPOSTA AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O. N
Ã
O CARACTERIZA
ÇÃ
O. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
“
Mister n
ã
o olvidar que o Juiz
é
o destinat
á
rio da prova, conforme o disposto no art. 370 do CPC, podendo deferir ou indeferir as dilig
ê
ncias que julgar pertinentes ou n
ã
o para formar a sua convic
çã
o. Trata-se da aplica
çã
o do princ
í
pio do livre convencimento motivado, que permite ao Julgador analisar as provas produzidas pelas partes e, com base nelas, formar a sua convic
çã
o
”
. (TJPB, 0800291-86.2018.8.15.0601, Rel. Des. Jos
é
Ricardo Porto, APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL, 1
ª
C
â
mara C
í
vel, j. em 23/06/2020) VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas.
”
(TJPB - AC 0801353-27.2021.8.15.0741, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 4
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 27/09/2022)
“
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. EMPR
É
STIMO BANC
Á
RIO IMPUTADO A TERCEIRO FRAUDADOR. DESCONTO DAS CONTRAPRESTA
ÇÕ
ES MENSAIS DO M
Ú
TUO NOS PROVENTOS DO AUTOR. IMPROCED
Ê
NCIA DO PEDIDO. APELA
ÇÃ
O. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES. IMPUGNA
ÇÃ
O
À
GRATUIDADE DA JUSTI
Ç
A. ALEGADA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICI
Á
RIO. AUS
Ê
NCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA AFIRMA
ÇÃ
O. REJEI
ÇÃ
O. M
É
RITO. EMPR
É
STIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO, EM REGRA, IMPUT
Á
VEL
À
PR
Ó
PRIA INSTITUI
ÇÃ
O BANC
Á
RIA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. ALEGA
ÇÃ
O DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNA
ÇÃ
O DA ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO DE EMPR
É
STIMO. PEDIDO DE DESIGNA
ÇÃ
O DE PER
Í
CIA GRAFOT
É
CNICA. INDEFERIMENTO. JUIZ COMO DESTINAT
Á
RIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXIST
Ê
NCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBAT
Ó
RIOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATA
ÇÃ
O. DESNECESSIDADE DE PROVA T
É
CNICA. ART. 139, III DO CPC. COMPROVA
ÇÃ
O DE DISPONIBILIZA
ÇÃ
O DE VALORES RELATIVO AO EMPR
É
STIMO EM CONTA BANC
Á
RIA EM NOME DO APELANTE. INEXIST
Ê
NCIA DE IMPUGNA
ÇÃ
O DE TITULARIDADE. PRESUN
ÇÃ
O DE UTILIZA
ÇÃ
O DO MONTANTE. CONTRATA
ÇÃ
O EFETIVADA. NULIDADE N
Ã
O VERIFICADA. N
Ã
O DEVOLU
ÇÃ
O DO VALOR QUE LHE FOI CREDITADO. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. PRINC
Í
PIO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VALIDADE DO PACTO. AUS
Ê
NCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO E
À
REPETI
ÇÃ
O DO IND
É
BITO. DEVER DE INDENIZAR N
Ã
O CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO. 1. Toda pessoa com insufici
ê
ncia de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honor
á
rios advocat
í
cios, tem direito
à
gratuidade da justi
ç
a, que compreende as despesas necess
á
rias
à
propositura e ao tr
â
mite regular do processo, com a pr
á
tica de qualquer ato inerente ao irrestrito exerc
í
cio da ampla defesa e do contradit
ó
rio, nos termos do art. 98,
§
1
º
, do C
ó
digo de Processo Civil. 2. Incumbe ao juiz, na condu
çã
o do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contr
á
rio
à
dignidade da Justi
ç
a e indeferir postula
çõ
es meramente protelat
ó
rias ( C
ó
digo de Processo Civil, art. 139, III). 3. A
per
í
cia grafot
é
cnica sobre a assinatura aposta em contrato de empr
é
stimo questionado afigura-se desnecess
á
ria nas situa
çõ
es em que outros elementos probat
ó
rios s
ã
o suficientes
à
demonstra
çã
o da efetiva contrata
çã
o, a exemplo da inequ
í
voca demonstra
çã
o de que o valor objeto do neg
ó
cio jur
í
dico foi efetivamente creditado, sem ressalvas, em conta de titularidade daquele que invoca a fraude como causa de pedir da repara
çã
o perseguida. 4. Ao aceitar os dep
ó
sitos dos numer
á
rios, o benefici
á
rio revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas dos empr
é
stimos, por aplica
çã
o da teoria do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contradit
ó
rio.
”
(TJPB - AC 0805749-45.2023.8.15.0331, Rel. Des. Hor
á
cio Ferreira de Melo J
ú
nior, 4
ª
C
â
mara C
í
vel, juntado em 03/09/2024) 4.4. Da Pretens
ã
o Indenizat
ó
ria Por Danos Materiais e Morais Uma vez afastada a tese de fraude ou de inexist
ê
ncia da contrata
çã
o, conclui-se que o Banco r
é
u agiu no exerc
í
cio regular de um direito reconhecido, realizando descontos leg
í
timos em virtude de um contrato v
á
lido e eficaz. A aus
ê
ncia de ato il
í
cito, pressuposto fundamental para a configura
çã
o da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, inviabiliza integralmente o pleito indenizat
ó
rio. DISPOSITIVO Diante do exposto, resolvendo o m
é
rito (art. 487, inc. I, CPC), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos exordiais. Condeno o autor ao pagamento das custas e honor
á
rios advocat
í
cios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§
2
º
, CPC), observada, contudo, a suspens
ã
o da exigibilidade das verbas, em raz
ã
o da justi
ç
a gratuita concedida (art. 98,
§
3
º
, CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o tr
â
nsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos. Por outro lado, interposta apela
çã
o, caber
á
ao Cart
ó
rio abrir vista
à
parte contraria para contrarraz
õ
es, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010,
§
1
º
, CPC). Id
ê
ntico procedimento dever
á
ser adotado na hip
ó
tese de interposi
çã
o de recurso adesivo. Ap
ó
s as formalidades, os autos dever
ã
o ser remetidos ao e. TJPB (art. 1.010,
§
3
º
, CPC). Ing
á
-PB, data e assinatura eletr
ô
nicas. Juiz (a) de Direito 1
“
Nas a
çõ
es declarat
ó
rias de inexist
ê
ncia de d
é
bito, quando negada a exist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica pelo consumidor, considerando que n
ã
o h
á
meios de instrumentar a alega
çã
o de que nada foi celebrado, compete ao prestador de servi
ç
os o
ô
nus de provar a efetiva rela
çã
o jur
í
dica entre as partes
”
(TJMG - AI 10000212482889001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento 23/03/2022, 11
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o 23/03/2022) 2
“
A
çã
o direta de inconstitucionalidade. 2. Lei n. 12.027, de 26 de agosto de 2021, do Estado da Para
í
ba. 3. Normas que obrigam pessoas idosas a assinarem fisicamente contratos de opera
çã
o de cr
é
dito firmados por meio eletr
ô
nico ou telef
ô
nico. Possibilidade. 4. Compet
ê
ncia suplementar dos Estados para dispor sobre prote
çã
o do consumidor. Precedentes. 5. Adequa
çã
o e proporcionalidade da norma impugnada para a prote
çã
o do idoso. 6. A
çã
o direta de constitucionalidade conhecida e julgada improcedente.
”
(STF - ADI 7027/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plen
á
rio, J. em 16/12/2022)

Belém, 14/04/2026